Tribunal: TJSP
Processo: 2294031-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão do ora recorrente à penhora de percentual dos vencimentos da agravada. Inadmissibilidade. Verba que é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade, ainda, ao caso sob reapreço do posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade dessa penhora de salário quando

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão do ora recorrente à penhora de percentual dos vencimentos da agravada. Inadmissibilidade. Verba que é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade, ainda, ao caso sob reapreço do posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade dessa penhora de salário quando preservado percentual mínimo capaz de dar amparo à dignidade do devedor e da família. Recorrida que aufere vencimentos módicos a obstar a aplicação desse precedente. Decisão mantida. Logo, recurso improvido.